Tribunal: TJPA
Processo: 0000848-48.2007.8.14.0076
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2021-10-18

Ementa:
EMENTA:RECURSO ESPECIAL EM APELAÃAO CRIMINAL â REFORMA DA PENA BASE â EXCLUSAO DA APLICAÃAO DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS ANTE A PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 1. Atinente a determinaÃ§Ã£o de cumprimento para que se proceda nova dosimetria, tendo em vista que, a pequena quantidade de droga apreendida (19 cigarros de maconha, pesando 9,76g e 7 trouxas de cocaÃna, pesando 2,99g), nÃ£o pode, por si sÃ3, justificar a aplicaÃ§Ã£o do art. 42 da Lei 11.343/06, como disposto no recurso de apelaÃ§Ã£o, foram consideradas como favorÃ¡veis a conduta social e os motivos, permanecendo como desfavorÃ¡veis a culpabilidade e consequÃªncias, e afastada a aplicaÃ§Ã£o do art. 42 da Lei de Drogas, reformo a pena base para 6 (seis) anos de reclusÃ£o.Ausentes atenuantes e agravantes e causas de aumento de pena. Pela minorante prevista no art. 33, Â§ 4Âº da Lei de Drogas, aplicou-se o patamar de 1/6, restando, pela nova dosimetria, pena fixada definitiva em 5 (cinco) anos de reclusÃ£o e 300 (trezentos) dias-multa, mantido o regime de cumprimento de pena no semiaberto (art. 33, Â§ 2Âº, âbâ do CPB).RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE ACARÁ
RECORRENTE:
FABRICIO MATIAS EVANGELISTA
AGRAVADO: ACÓRDÃO n. 207.466 da 3ª Turma de Direito Penal
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000848-48.2007.8.14.0076
EMENTA:

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇAO CRIMINAL - REFORMA DA PENA BASE - EXCLUSAO DA APLICAÇAO DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS ANTE A PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 1. Atinente a determinação de cumprimento para que se proceda nova dosimetria, tendo em vista que, a pequena quantidade de droga apreendida (19 cigarros de maconha, pesando 9,76g e 7 trouxas de cocaína, pesando 2,99g), não pode, por si só, justificar a aplicação do art. 42 da Lei 11.343/06, como disposto no recurso de apelação, foram consideradas como favoráveis a conduta social e os motivos, permanecendo como desfavoráveis a culpabilidade e consequências, e afastada a aplicação do art. 42 da Lei de Drogas, reformo a pena base para 6 (seis) anos de reclusão.

Ausentes atenuantes e agravantes e causas de aumento de pena. Pela minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, aplicou-se o patamar de 1/6, restando, pela nova dosimetria,
pena fixada definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
, mantido o regime de cumprimento de pena no semiaberto (art. 33, § 2º, ¿b¿ do CPB).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 27º Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar provimento nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Sessão presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 20 de setembro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE ACARÁ
RECORRENTE:
FABRICIO MATIAS EVANGELISTA
AGRAVADO: ACÓRDÃO n. 207.466 da 3ª Turma de Direito Penal
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000848-48.2007.8.14.0076
RELATORIO

FABRICIO MATIAS EVANGELISTA
, através da Defensoria Pública,

interpôs o presente recurso especial, inconformado com o acordão n. 207.466 da 3ª Turma de Direito Penal, que a unanimidade, conheceu da apelação interposta e deu-lhe parcial provimento nos termos do voto.

Consta na exordial que no dia 12.09.2007 após denuncia de que estaria ocorrendo trocas de tiros na rampa da balsa de Acará em razão de disputa pelo domínio de vendas de drogas no município, uma guarnição da polícia militar se dirigiu ao local e não encontrando os meliantes realizou diligencias e prendeu o acusado com outros envolvidos, em flagrante, em uma residência na posse de 19 cigarros de maconha e 7 trouxas de cocaína.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Fabricio Matias Evangelista pela prática do crime de tráfico a pena de 8 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e, pela prática do crime previsto no art. 333 do Código Penal (corrupção ativa) a pena de 2 (dois) anos que somadas (art. 69 do CPB), restou fixada definitivamente em 10 (dez) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado.

Em sessão da 3º Turma de Direito Penal, a unanimidades de votos, o colegiado conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas e consequentemente a readequação do regime de cumprimento de pena, bem como declarar extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, ao crime previsto no art. 333 do CPB,
restando assim a pena aplicada em 6 anos e 8 meses de reclusão e 400 dias-multa, no regime semiaberto
.

A defesa interpôs o presente recurso especial, alegando violação aos art. 59 do CPB e art. 42 da Lei 11.343/06, uma vez que as circunstancias judiciais não foram devidamente fundamentadas, além de que, a natureza e quantidade das drogas encontradas em poder do recorrente, não seriam aptas a justificar o aumento, motivo pelo qual requer a aplicação da pena base no mínimo legal.

Em decisão ao Recurso Especial interposto, o Ministro Felix Fischer
deu parcial provimento ao recurso interposto
para devolução dos autos a este E. Tribunal de Justiça para que refaça a dosimetria de pena com decote da vetorial da quantidade de droga.

É o relatório.

VOTO

Como constante do acórdão, ao crime referido, o juízo de 1º grau, considerou, como desfavoráveis, na 1ª fase de dosimetria, a culpabilidade, conduta social, motivos e consequências, sendo que, no acórdão recorrido, mantive como desfavoráveis, a culpabilidade e consequências por entender presente a reprovabilidade na conduta do recorrente, e por conseguinte, considerando o disposto no art. 42 da Lei de Drogas (quantidade e natureza da droga), assegurei a pena base fixada em 8 (oito) anos de reclusão, como disposto na sentença condenatória.

No entanto, atinente a determinação de cumprimento para que se proceda nova dosimetria, tendo em vista que, a pequena quantidade de droga apreendida (19 cigarros de maconha, pesando 9,76g e 7 trouxas de cocaína, pesando 2,99g), não pode, por si só, justificar a aplicação do art. 42 da Lei 11.343/06, passo a nova dosimetria:

Consoante disposto no recurso de apelação, em que foram consideradas como favoráveis a conduta social e os motivos, permanecendo como desfavoráveis a culpabilidade e consequências, afastada a aplicação do art. 42 da Lei de Drogas, reformo a pena base para 6 (seis) anos de reclusão.

Ausentes atenuantes e agravantes e causas de aumento de pena. Pela minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, aplicou-se o patamar de 1/6, restando, pela nova dosimetria,
fixada pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
, mantido o regime de cumprimento de pena no semiaberto (art. 33, § 2º, ¿b¿ do CPB).

É como voto.

À secretaria para as devidas medidas cabíveis.
Belém, 20 de setembro de 2021.
Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora